Tribunal: TJES
Processo: 5020406-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020406-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISABELA GAVASSONI BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020406-13.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
ISABELA GAVASSONI BARBOSA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. AUXILIAR DO OFICIAL COORDENADOR DE OPERAÇÕES DO COPOM. LEI COMPLEMENTAR Nº 629/2012 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. DESIGNAÇÃO FORMAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NOS PERÍODOS EFETIVAMENTE LABORADOS. IMPOSSIBILIDADE DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ATUAÇÃO JUDICIAL SOB O PRISMA DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE VENCIMENTOS. MERA IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM PREVISTA EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora ao recebimento da função gratificada decorrente do exercício da função de auxiliar do oficial coordenador de operações do COPOM, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da gratificação prevista na Lei Complementar nº 629/2012 e legislações posteriores, relativamente ao período de 16/11/2021 até o desligamento da função gratificada, com incidência de correção monetária e juros na forma fixada. Em sede de embargos de declaração, foi acrescido ao dispositivo que restou improcedente o pedido de condenação por litigância de má-fé.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à verificação da legalidade da condenação imposta ao ente público ao pagamento de gratificação pelo exercício de função formalmente designada, bem como à alegação recursal de que o pleito configuraria aumento de vencimentos e afronta à discricionariedade administrativa e à reserva orçamentária.

3. Inicialmente, observa-se que a sentença enfrentou a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, rejeitando-a sob fundamento de inexistir vedação legal ao processamento da demanda nesta via, entendimento que não foi infirmado por argumentação específica apta a desconstituí-lo.

4. No mérito, restou incontroverso nos autos que a recorrida, servidora pública estadual integrante da Polícia Militar do Espírito Santo, foi formalmente designada para exercer a função gratificada de auxiliar do oficial coordenador de operações do COPOM, conforme boletins internos da corporação, no período indicado na inicial.

5. A questão central não reside em pretensão de equiparação ou aumento remuneratório por isonomia, mas sim na percepção de vantagem expressamente prevista em lei para função efetivamente exercida, com designação administrativa válida. Não se trata de criação judicial de benefício, mas de determinação para que a Administração cumpra o comando legal que instituiu a gratificação e vinculou seu pagamento ao exercício da função.

6. O Poder Judiciário, ao apreciar a legalidade dos atos administrativos, não invade o mérito administrativo quando determina o cumprimento de norma vigente. Ao contrário, exerce controle de legalidade, sobretudo quando evidenciado que a Administração classificou a servidora na função gratificada sem proceder ao respectivo pagamento.

7. A alegação de ausência de previsão orçamentária não se mostra apta a afastar direito subjetivo decorrente de lei específica que instituiu a gratificação. Se a função gratificada foi criada por lei e houve designação formal para seu exercício, impõe-se o pagamento correspondente, sob pena de enriquecimento indevido da Administração às expensas da servidora.

8. A sentença recorrida, ao reconhecer o direito ao recebimento da gratificação pelos períodos efetivamente laborados, atuou em consonância com os princípios da legalidade e da vedação ao locupletamento ilícito, não havendo falar em afronta à separação de poderes ou em indevida interferência na discricionariedade administrativa.

9. No que tange aos embargos de declaração opostos em primeiro grau, o Juízo a quo apenas esclareceu o dispositivo para consignar a improcedência do pedido de litigância de má-fé, não havendo qualquer modificação substancial do mérito da condenação principal, tampouco prejuízo às partes.

10. Assim, à luz dos limites da devolutividade recursal e das razões apresentadas, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na fundamentação adotada pelo Juízo de origem, impondo-se a manutenção integral da sentença.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)